Tribunal: TJDFT
Processo: 0732342-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732342-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEXUS IDIOMAS LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IMPETRANTE LEXUS IDIOMAS LTDA contra o Governador do Distrito Federal, visando obstar os efeitos do Decreto 43.781/2022 que suspendeu as Aulas da Rede de Ensino Público e Privada no DF em razão de ofício do Presidente do TRE/DF visando o pleito eleitoral em curso para os dias 30/09/2022 e 28/10/2022. . Em sede de decisão monocrática, indeferi o (pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal), por meio da decisão de ID39810067. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se: 1-Informações prestadas pela Autoridade coatora no ID 40321747 (que cumpriu determinação do Presidente do TRE/DF para a suspensão das atividades letivas no dia de outubro de 2022, para utilização das Escolas Públicas e Particulares do DF para a votação das Eleições do 1o Turno). 2- Pedido de ingresso do DF como Litisconsorte Passivo no ID 40321745. 3- Manifestação do MPDFT oficiando pela Perda do Objeto (ID 41142535). 4- Oportunizado no despacho do ID 41159451 para o Impetrante se manifestar. 5- Na Certidão do ID 41579537 a Secretaria deste CONSESP informou que decorreu o prazo para se manifestar. É o relatório do necessário. Decido. Diante da inércia da Impetrante e bem como pelo indeferimento da Liminar face a patente legalidade do Ato da Autoridade Coatora e inexistência de ato ilegal e abusivo, hei por bem acolher a cota ministerial ora referida e julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto recursal ( LMS art. 6o, § 5o c/c art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Intime-se. Transitada em julgada e paga as custas finais, arquive-se observadas as cautelas de praxe. Sem honorários advocatícios nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25 da LMS. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator